Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701383-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BENEDITO DE SA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sebastião Benedito de Sá em face da r. decisão (ID. 51426048) que, nos autos da Ação de Prestação de Contas proposta em desfavor do Banco de Brasília – BRB, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 13970801). O prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 13906685). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, entendo que se torna inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator